Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735499-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RITA DE CASSIA MATOS MARCELLINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Consta que foram encaminhados documentos via e-mail, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, para inclusão no Pje. Os autos originais tratavam de ação de conhecimento ajuizada contra a União e o Banco do Brasil por Rita de Cassia Matos Marcellino da Silva. O processo tramitava na Justiça Federal, sendo que, após a retirada da União do polo passivo, foi declinada a competência para a justiça Comum Estadual, sendo o processo remetido à 10a Vara Cível de Brasília. Os autos foram suspensos, em razão da determinação de suspensão proferida no IRDR 16, sendo desarquivados a pedido da parte autora em razão do decidido no Tema 1150 do STJ, razão pela qual o processo foi desarquivado e concluso para sentença de mérito. O juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferiu sentença de mérito, conforme se verifica do Id 197458637 dos autos de referência, bem como foi certificado o trânsito em julgado da referida sentença, conforme Id 201095694 dos autos de referência. Assim, considerando que já foi proferida sentença de mérito com trânsito em julgado nos autos de referência, o não conhecimento do recurso agora interposto é medida que se impõe, uma vez que é intempestivo e inadequado para impugnar a sentença já transida em julgado Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: [...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS RATIFICA O ENTENDIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. 1. É extemporânea a pretensão recursal voltada ao prosseguimento do cumprimento de sentença, quando o agravo de instrumento é interposto quase cinco meses após expirado o termo ad quem para impugnar o decisum. [...] 3. Negativa de seguimento confirmada pela intempestividade do agravo de instrumento interposto contra uma segunda decisão interlocutória que apenas ratificou o entendimento da decisão anterior. 3.1. Precedente da Corte: "Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de atacar uma segunda decisão interlocutória, em verdade ataca a primeira, verdadeira causadora de prejuízos à parte, pois a posterior somente manteve a anterior pelos seus próprios fundamentos." (TJDFT, 20110020180347AGI, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJ 24/02/2012 p. 511) 4. Recurso improvido. (Acórdão 636700, 20120020207002AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 27/11/2012. Pág.: 216).(Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. O agravo de instrumento não é a via adequada para declarar a nulidade de sentença transitada em julgado. 2. A pretensão de desconstituição de decisão judicial com trânsito em julgado desafia instrumento processual próprio. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1195733, 07114531820198070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO RECURSO, por ser inadmissível na espécie, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos, na forma da lei. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador